Tribunal: TJMT
Processo: 40414-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
24/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719907-4 / 2021
Quinta-feira, 24 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80404145420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80404145420198110001
Requerente: PATRICIA VIVANE ALMEIDA SANTOS VIEIRA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: PATRICIA VIVANE ALMEIDA SANTOS VIEIRA
CPF/CNPJ
93147031187
Beneficiário:
Conta Judicial 900106002975
Valor: R$ 1.742,69 (um mil e setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos)
Autorizado: DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 006.424.781-39
Data de Emissão: 24/06/2021
Titular Conta DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 006.424.781-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2963 328138 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1225457695 1/1